Tribunal: TJES
Processo: 5021938-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021938-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS CEZAR SIQUEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021938-22.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
THAIS CEZAR SIQUEIRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA À SUBMISSÃO A TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ OU DE DUPLA RECUSA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso devolve à Turma Recursal a análise da legalidade do Auto de Infração lavrado em desfavor da recorrente, com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente quanto à alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de dupla recusa, inobservância do intervalo mínimo para realização do teste do etilômetro e suposta irregularidade formal do procedimento de fiscalização. A apreciação limita-se aos pontos expressamente impugnados nas razões recursais, em estrita observância aos limites da devolutividade recursal.

2. A recorrente sustenta que a contestação apresentada pelo ente público foi intempestiva, defendendo a incidência de efeitos processuais em seu favor. A alegação não prospera. Tratando-se de demanda que envolve a Fazenda Pública e direitos de natureza indisponível, a eventual intempestividade da defesa não conduz à aplicação automática dos efeitos da revelia. O ordenamento jurídico afasta tal consequência, impondo ao julgador o exame do mérito à luz do conjunto probatório disponível. Não se verifica, portanto, nulidade ou prejuízo capaz de macular a sentença recorrida.

3. A infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza autônoma, caracterizando-se como infração administrativa de mera conduta. O tipo infracional não exige a comprovação da ingestão de álcool ou de alteração da capacidade psicomotora do condutor, pois o núcleo da conduta punida consiste, exclusivamente, na recusa em se submeter aos procedimentos legalmente previstos para fiscalização. A sanção decorre do descumprimento do dever legal de colaboração com a atividade administrativa de trânsito, e não da presunção de embriaguez.

4. Não assiste razão à recorrente ao sustentar que a validade do auto de infração dependeria da comprovação de dupla recusa ou da oferta sucessiva de outros meios de aferição. A legislação não condiciona a configuração da infração à recusa a todos os procedimentos possíveis, sendo suficiente a recusa a qualquer dos meios legalmente previstos. A autonomia da infração afasta a exigência de demonstração de recusa a exame clínico ou a outros procedimentos, bastando a constatação da recusa ao teste ofertado no contexto da fiscalização.

5. A insurgência quanto à ausência de observância do intervalo mínimo de quinze minutos e da recomendação de lavagem da boca igualmente não conduz à nulidade do auto de infração. Tais cautelas técnicas se revelam relevantes quando há efetiva realização do teste de alcoolemia, o que não ocorreu no caso concreto. A autuação não se baseou em resultado de medição, mas na recusa do condutor em se submeter ao procedimento. Assim, inexistindo teste realizado, eventual inobservância dessas recomendações não interfere na validade da autuação fundada na recusa.

6. O auto de infração contém os elementos essenciais exigidos para a sua validade, permitindo a identificação da conduta imputada, do local, da data e da autoridade responsável pela lavratura. A ausência de campos relacionados a dados técnicos do equipamento de medição não configura vício, uma vez que não houve aferição de alcoolemia. Inexiste, portanto, irregularidade formal apta a ensejar a nulidade do ato administrativo.

7. A sentença recorrida enfrentou de forma adequada todas as teses deduzidas, reconhecendo a legalidade do auto de infração e a inexistência de nulidades no procedimento administrativo. Não se verifica afronta à legislação de regência ou aos princípios que orientam a atuação administrativa, razão pela qual a manutenção do julgado é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)